Tribunal: TCU
Processo: 022.053/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a empresa Drogaria Padilha Ltda. solidariamente com seu ex-sócio administrador, Rodrigo de Freitas Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos recebidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra a empresa Drogaria Padilha Ltda. solidariamente com seu exsócio administrador, Rodrigo de Freitas Carvalho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos recebidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), na modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 201, § 3o, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária e da intercorrente; 9.2. comunicar a presente decisão ao Fundo Nacional de Saúde, para as providências cabíveis a fim de evitar novas ocorrências, bem como para realização dos procedimentos de baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; 9.3. comunicar a presente decisão aos responsáveis; 9.4. arquivar o presente processo.